Tribunal: TJPA
Processo: 0804522-65.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10908 - Execução Penal Provisória - Cabimento
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804522-65.2026.8.14.0000

PACIENTE: PAULO ROBERTO DE SOUZA MARINS JUNIOR

AUTORIDADE COATORA: VARA DE CRIME CONTRA O CONSUMIDOR E A ORDEM TRIBUTÁRIA DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ESTELIONATO EM CONTINUIDADE DELITIVA E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. RISCO À APLICAÇÃO DA LEI PENAL. PACIENTE FORAGIDO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente nos autos de ação penal em que se apura a suposta prática dos crimes previstos no art. 171 c/c art. 71 e art. 288 do Código Penal, contra decisão do Juízo da Vara de Crimes contra o Consumidor e a Ordem Tributária de Belém/PA que decretou a custódia cautelar.

A impetração sustenta ausência de fundamentação concreta e contemporânea, violação ao princípio da isonomia em relação a corréus soltos e possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares diversas. Liminar indeferida. Parecer ministerial pela denegação da ordem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se (i) o decreto de prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentado em elementos concretos, nos termos do art. 312 do CPP; (ii) há ausência de contemporaneidade do periculum libertatis; (iii) configura-se violação ao princípio da isonomia diante da liberdade concedida a corréus; e (iv) são cabíveis medidas cautelares diversas da prisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão que manteve a prisão preventiva está amparada em elementos concretos, destacando a gravidade concreta da conduta, o papel central do paciente na estruturação do esquema criminoso e o expressivo prejuízo causado, estimado em R$ 5.751.625,00.

A condição de foragido evidencia risco atual à aplicação da lei penal, constituindo fundamento autônomo e suficiente para a custódia cautelar, em consonância com o art. 312 do CPP.

A contemporaneidade do periculum libertatis subsiste enquanto persistirem circunstâncias fáticas que demonstrem risco concreto, especialmente a evasão do paciente.

Não há violação ao princípio da isonomia, pois os corréus em liberdade não ostentam idênticas condições pessoais, notadamente quanto ao protagonismo na empreitada criminosa e à condição de foragidos, afastando a incidência do art. 580 do CPP.

As medidas cautelares diversas mostram-se inadequadas e insuficientes diante da gravidade concreta dos fatos e do risco efetivo de evasão, atendendo-se ao disposto no art. 282, § 6º, do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem conhecida e denegada.

Tese de julgamento
: 1. A prisão preventiva é legítima quando fundamentada em elementos concretos que evidenciem a gravidade da conduta, o papel de destaque do agente no esquema criminoso e o risco à aplicação da lei penal. 2. A condição de foragido constitui fundamento idôneo e autônomo para a manutenção da custódia cautelar. 3. Inexiste violação ao princípio da isonomia quando ausente identidade fático-processual entre corréus.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPP, arts. 282, § 6º, 312, 319 e 580; CP, arts. 171, 71 e 288.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do
writ
e denegar a ordem,
nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Desembargador

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus com pedido de liminar impetrado por Marcelo Couto de Laia em favor de
Paulo Roberto de Souza Marins Junior
, contra ato do Juízo da Vara de Crimes contra o Consumidor e a Ordem Tributária de Belém/PA, que decretou sua prisão preventiva nos autos da ação penal nº 0824314-05.2022.8.14.0401, sob a suposta prática dos crimes previstos no art. 171 c/c art. 71 e art. 288 do Código Penal.

A impetração sustenta ausência dos requisitos do art. 312 do CPP, alegando fundamentação genérica, sem indicação de elementos concretos e contemporâneos que evidenciem risco à instrução criminal ou à aplicação da lei penal, em afronta ao art. 93, IX, da Constituição Federal. Aduz inexistência de contemporaneidade do periculum libertatis e invoca precedentes do STJ.

Argui violação ao princípio da isonomia, pois corréus em idêntica situação processual respondem em liberdade, sem que haja fundamento individualizado que justifique tratamento mais gravoso, com base no art. 580 do CPP.

Defende, ainda, a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas, nos termos dos arts. 282, § 6º, e 319 do CPP, destacando a primariedade, residência fixa e ocupação lícita do paciente, bem como a ausência de violência nos fatos imputados.

Requer, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão preventiva ou, subsidiariamente, sua substituição por medidas cautelares diversas, com expedição de alvará de soltura.

Juntou documentos aos autos eletrônicos.

Distribuído os autos,
indeferi
a liminar pleiteada, por não vislumbrar presentes os requisitos necessários à sua concessão, solicitando informações ao Juízo
a quo
e determinando o encaminhamento dos autos à Procuradoria de Justiça.

A autoridade coatora apresentou informações (Id. 34566322).

Em parecer (Id. 34612309), o Ministério Público opinou pelo
conhecimento
do
writ
e
denegação
da ordem.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, mormente ao cabimento e adequação,
CONHEÇO
da presente ação mandamental.

Sustenta a impetração, em síntese, a ausência de fundamentação concreta do decreto prisional, a inexistência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, a ausência de contemporaneidade do periculum libertatis, bem como a ocorrência de violação ao princípio da isonomia, sob o argumento de que corréus respondem ao processo em liberdade. Requer, assim, a revogação da prisão preventiva ou sua substituição por medidas cautelares diversas.

Todavia, após detida análise dos autos, não se verifica a ocorrência de constrangimento ilegal apto a justificar a concessão da ordem.

Inicialmente, cumpre registrar que a prisão preventiva encontra respaldo no art. 312 do Código de Processo Penal, cujo teor transcrevo:

“Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.”

No caso em exame, a decisão que manteve a custódia cautelar do paciente apresenta fundamentação idônea e lastreada em elementos concretos extraídos dos autos originários. Com efeito, conforme se depreende da decisão de primeiro grau, o juízo apontou circunstâncias específicas que evidenciam a necessidade da medida extrema, notadamente a gravidade concreta da conduta, o papel de destaque do paciente na estruturação do esquema criminoso, o expressivo prejuízo causado — estimado em R$ 5.751.625,00 —, bem como a condição de foragido e o risco concreto à aplicação da lei penal.

Com efeito, nas informações prestadas, a autoridade apontada como coatora não apenas ratifica os fundamentos anteriormente expendidos, como também os densifica à luz do contexto fático-probatório delineado nos autos originários, destacando que o paciente não se trata de mero partícipe episódico, mas sim de agente com atuação central na engrenagem criminosa, sendo-lhe atribuído papel de destaque na estruturação do esquema fraudulento, circunstância que evidencia maior reprovabilidade concreta de sua conduta.

Ademais, as informações prestadas consignam, de forma categórica, que o paciente ostenta a condição de foragido, elemento que, por si só, evidencia risco real e atual à aplicação da lei penal, circunstância esta que reforça a imprescindibilidade da medida extrema, na forma do art. 312 do Código de Processo Penal. Tal dado, longe de ser irrelevante, constitui fundamento autônomo e suficiente para a manutenção da prisão preventiva, consoante pacífica jurisprudência dos tribunais superiores.

Nesse contexto, verifica-se que a decisão impugnada não se lastreou em fundamentos genéricos ou abstratos, mas, ao revés, encontra-se ancorada em elementos concretos e individualizados, devidamente corroborados pelas informações prestadas pela autoridade coatora, o que afasta, de plano, a alegação de constrangimento ilegal.

No tocante à alegada ausência de contemporaneidade, as informações de ID 34566322 evidenciam que o risco à ordem pública e à aplicação da lei penal permanece atual, sobretudo diante da permanência da situação de evasão do paciente, o que demonstra a persistência do periculum libertatis. A contemporaneidade, portanto, não se esvai com o decurso do tempo, quando subsistem circunstâncias fáticas que indicam a necessidade da custódia.

Igualmente não prospera a tese de violação ao princípio da isonomia. Resta claro que os corréus que se encontram em liberdade ostentam condições pessoais distintas, notadamente por não apresentarem o mesmo grau de protagonismo na prática delitiva, tampouco a condição de foragidos. Assim, inexiste identidade fático-processual apta a ensejar a aplicação do art. 580 do Código de Processo Penal.

A propósito, o referido dispositivo legal dispõe:

“Art. 580. No caso de concurso de agentes, a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros.”

No caso concreto, as circunstâncias que justificam a manutenção da prisão do paciente são de natureza eminentemente pessoal, inviabilizando qualquer extensão de eventual benefício concedido a corréus.

Por outro lado, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, previstas no art. 319 do CPP, mostra-se inadequada e insuficiente diante do quadro delineado, especialmente considerando a gravidade concreta dos fatos, a complexidade do esquema criminoso e o risco efetivo de evasão, circunstâncias amplamente ressaltadas pela autoridade coatora.

O art. 282, §6º, do CPP é claro ao estabelecer que:

“A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar.”

No caso vertente, conforme bem delineado, as medidas alternativas não se revelam aptas a neutralizar os riscos identificados, razão pela qual a custódia cautelar se impõe como medida necessária e proporcional.

Destarte, não se vislumbra qualquer ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia que justifique a concessão da ordem, estando a decisão impugnada em consonância com o ordenamento jurídico e com a jurisprudência dominante.

DISPOSITIVO

Ante o exposto e pelos fundamentos constantes no voto, e ainda em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço

do
writ
e lhe
denego
a ordem, por não vislumbrar a ocorrência de constrangimento ilegal a ser sanado.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

Belém, 14/05/2026